Tribunal: TJPA
Processo: 0810655-76.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810655-76.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ITUBOMBAS LOCACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC N.º 49. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO VINCULANTE A FATOS ANTERIORES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença favorável à empresa ITUBOMBAS LOCAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., a qual declarou a nulidade de auto de infração fiscal, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária e determinou a restituição de valores pagos a título de ICMS-DIFAL nos últimos cinco anos. O agravante argumenta pela inaplicabilidade do entendimento firmado na ADC n.º 49/RN a operações realizadas antes do exercício financeiro de 2024, com base na modulação dos efeitos decidida pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte configuram fato gerador do ICMS; e (ii) determinar se a modulação dos efeitos da ADC n.º 49 permite a aplicação retroativa do entendimento sobre a não incidência do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento da ADC n.º 49 e seus embargos de declaração, modulou os efeitos de sua decisão para atribuir eficácia exclusivamente pró-futuro à declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em operações realizadas entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, com aplicação a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento (DJE nº 80, 28/04/2021).

A ação originária foi ajuizada em 19/10/2021, após a publicação da ata de julgamento, não se enquadrando na ressalva prevista na modulação dos efeitos.

O artigo 927, inciso I, do CPC/15, impõe aos tribunais a observância dos precedentes vinculantes do STF em controle concentrado de constitucionalidade, vedando decisões contrárias sob pena de desconstituição superveniente por meio de ação rescisória ou reclamação constitucional.

A manutenção da sentença favorável ao contribuinte contrariaria a modulação definida pelo STF e violaria os princípios da segurança jurídica e da uniformidade jurisprudencial previstos no artigo 926 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC n.º 49 confere eficácia pró-futuro ao entendimento de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em operações entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, com aplicação apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

Processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento da ADC n.º 49 não se beneficiam da ressalva prevista na modulação dos efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC/15, arts. 926, 927, 988, inc. III, e 535, §§ 5, 7 e 8; Lei n.º 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC n.º 49, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe 15.08.2023; STF, ADI n.º 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STJ, Súmula n.º 166; STF, Tema 259, RE n.º 1.125.133/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Realtora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 10.02.2025 até 17.02.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nasicimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

No Agravo Interno de Num. 20568336, interposto pelo Estado do Pará, argumenta-se contra a decisão monocrática que manteve a sentença favorável à empresa ITUBOMBAS LOCAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., em ação declaratória cumulada com anulatória de lançamentos fiscais. A sentença havia declarado a nulidade do auto de infração (TAD nº 812019390001159) e reconhecido a inexistência da relação jurídico-tributária, determinando ainda a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos. O agravante sustenta a inaplicabilidade das decisões anteriores ao marco temporal fixado pela modulação de efeitos do STF na ADC nº 49/RN, que estabeleceu a incidência do ICMS-DIFAL somente a partir de 2024, reiterando que as operações realizadas antes desse período seriam tributáveis.

Nas contrarrazões de Num. 21102014, a empresa agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que as operações de transferência entre estabelecimentos de uma mesma titularidade não configuram fato gerador do ICMS, em conformidade com precedentes do STJ e do STF, incluindo a Súmula 166 do STJ. Afirma ainda que a decisão agravada está em sintonia com o entendimento de que a modulação dos efeitos da ADC nº 49 não legitima a cobrança do tributo sobre operações realizadas antes do início de 2024, sendo indevidas as autuações realizadas e os valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL. A agravada reitera que não houve qualquer prejuízo à parte contrária e solicita o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, a despeito do entendimento fixado na decisão monocrática anterior, ao reapreciar os fatos e o direito aplicável, entendo que assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

Em um primeiro momento consignei que a sentença recorrida encontrava respaldo nos precedentes paradigmáticos do STF e STJ proferidos em sede de repetitivos no sentido da inconstitucionalidade da exação em questão de ICMS, quando não se caracteriza a transferência da mercadoria no sentido de mercancia, como ocorrido na espécie, por se tratar de transferência entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, conforme se verifica do julgamento do T
ema 259, julgamento do Recurso Repetitivo do RE n.º 1.125.133/SP, pelo STF, e da Súmula n.º 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o entendimento acerca da não incidência do ICMS sobre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte já estar pacificada desde a década de 90 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, constatei que o Supremo Tribunal Federal, ao dar a última palavra sobre o sentido da Constituição Federal, modulou os efeitos da decisão proferida na ADC n.º 49 em decisão com eficácia vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2, da CF/88, e art. 927, inc. I, do CPC/15).

Ao analisar os embargos de declaração, a suprema corte consignou as seguintes razões de decidir que passaram a integrar o acórdão da ADC n.º 49:

Por fim, quanto ao pedido da modulação dos efeitos temporais da decisão considero que presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei n.9.868/1999) que justifiquem eficácia pró-futuro da decisão preservando-se as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais.

Ademais,
tem-se ainda que considerar, conforme destacado pela própria unidade federativa embargante, o “risco de revisão de incontáveis operações de transferências realizadas e não contestadas no quinquênio que precede a prolação da decisão embargada”; o que ensejaria um indesejável cenário de macrolitigância fiscal
.

A gravidade das consequências desse cenário evidenciam excepcional interesse social de pacificação pelo Poder Judiciário das relações jurídicas tributárias, que ensejam a excepcional aplicação do instituto da modulação dos efeitos temporais da decisão
para que os estados da federação empreendam esforços perante o Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para melhor conformação do esquadro legal do ICMS
.

Não é situação inédita
, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade de regras da legislação tributária de ICMS, considerando, sobretudo, a característica eminentemente nacional e neutra deste tributo,
tenha este E. STF procedido à modulação dos efeitos temporais da decisão
(ADI 5469, rel.Min.Dias Toffoli, j. em 24.02.2021; ADI 1945, rel. Min.Cármen Lúcia, j. em 18.02.2021).

Quando do reconhecimento da inconstitucionalidade do Convênio 110/2007 que regulava, também, intrincada equação fiscal-federativa de ICMS este E. STF, por maioria de votos, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia diferida por 6 (seis) meses após a publicação do acórdão; tempo suficiente para que os estados da federação resolvessem tal equação fiscal. (ADI 4171, rel.Min.Ellen Gracie, j.em 20.05.2015).

(...)

No cenário de busca de segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal, julgo procedentes os presentes embargos para modular
os efeitos da decisão a fim de que tenha
eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
,
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão
até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-08-2023

PUBLIC 15-08-2023)

Verifico que o STF modulou os efeitos para reconhecer o direito dos contribuintes que já haviam ingressado com ações judiciais antes da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC n.º 49.

A ata de julgamento foi publicada em DJE nº 80, divulgado em 28/04/2021, conforme se extrai do próprio site do Supremo Tribunal Federal. Já a ação apresentada nestes autos foi ajuizada em 19/10/2021, ou seja, pouco menos de 06 meses da publicação da ata de julgamento na ADC n.º 49.

Desse modo, os presentes autos não estão protegidos pela ressalva aos “processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, uma vez que a inicial foi distribuída após a publicação da ata de julgamento.

Haja vista o não enquadramento na exceção, os presentes autos devem sofrer a incidência da regra geral fixada: o precedente vinculante do STF tem eficácia exclusivamente pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.

Não há como concluir em sentido contrário, tendo em vista que este tribunal está vinculado às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
(art. 102, § 2, da CF/88, e art. 927, inc. I, do CPC/15).

O desrespeito ao precedente vinculante pode suscitar, inclusive, desconstituição superveniente via: ação rescisória (art. 535, §§ 5 e 8, do CPC/15) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, §§ 5 e 7, do CPC/15), após o trânsito em julgado; ou reclamação constitucional (art. 988, inc. III, do CPC/15), antes do trânsito em julgado.

O sistema processual civil impõe aos tribunais que mantenham a sua jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC/15). Deste dever decorre a necessidade de tratamento isonômico entre os jurisdicionados que se encontram na mesma situação fática, bem como a vinculação ao precedente do art. 927, inciso I, do CPC/15.

Desse modo, o melhor caminho nestes autos, em consonância com a duração razoável do processo, da economia processual e da força vinculante dos precedentes constitucionais é o conhecimento do agravo interno e seu provimento para reformar a decisão monocrática proferida anteriormente, dar provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará e reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, já que o entendimento vinculante das cortes superiores acerca da não incidência do ICMS sobre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte apenas tem eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, como consequência da modulação dos efeitos nos embargos de declaração da ADC n.º 49.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou provimento para reformar a decisão monocrática, dar provimento à apelação e reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixa do processo e remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/02/2025